Tribunal: TJSP
Processo: 1005724-58.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito com Pedido de Indenização por Danos Morais – IPTU dos exercícios de 2012 em diante – Comprovação da alienação do bem pelo apelado em momento anterior aos fatos geradores das exações – Registro da transação na matrícula do imóvel – Atualização cadastral que se deu antes do lançamento do imposto datado de 2010 – Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito com Pedido de Indenização por Danos Morais – IPTU dos exercícios de 2012 em diante – Comprovação da alienação do bem pelo apelado em momento anterior aos fatos geradores das exações – Registro da transação na matrícula do imóvel – Atualização cadastral que se deu antes do lançamento do imposto datado de 2010 – Inexistência de omissão do apelado no que se refere à obrigação acessória constante do art. 113, §2o, do CTN – Não cabimento do protesto dos títulos em nome do apelado, nem sequer da sua negativação nos órgãos de proteção ao crédito e da propositura de ações executivas contra ele – Existência de dano moral "in re ipsa", a justificar o pagamento de indenização – Valor arbitrado que se mostra suficiente para compensar o sofrimento, sobretudo por ter o apelado sido incluído no rol de maus pagadores, e também para desempenhar função pedagógica, para que o Município não reitere a conduta danosa, sem, contudo, causar sua ruína econômica – Sucumbência integral do Fisco Municipal – Manutenção da verba honorária fixada em Primeiro Grau a favor do apelado, em observância do quanto determina a Súmula no 326 do STJ – Recurso da Municipalidade não provido.